Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES. ARTIGOS 312 E 313, I E II, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 12 da Lei no 10.826/2003, contra decisão da Juíza da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do flagrante e das provas em razão de denúncia anônima e ausência de diligências preliminares; (ii) estabelecer se o ingresso policial no domicílio ocorreu em violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (iii) determinar se o acesso aos dados do aparelho celular do paciente é ilícito; e (iv) verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não se presta à ampla dilação probatória, sendo cabível apenas para o controle de ilegalidade manifesta, o que não se verifica quando as teses defensivas demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório.
2. O ingresso domiciliar é legítimo quando amparado em situação de flagrante delito, devidamente demonstrada por fundadas razões e corroborada por registros audiovisuais que evidenciam o consentimento do morador.
3. Os elementos colhidos nos autos indicam que o paciente franqueou a entrada dos policiais e assumiu a propriedade do material ilícito apreendido, afastando a alegação de violação de domicílio e de ilicitude da prova.
4. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta, da habitualidade delitiva evidenciada e da existência de condenação anterior por crime doloso.
5. A posterior decisão judicial que autorizou a quebra do sigilo dos dados do aparelho celular apreendido afasta a alegação de ilegalidade quanto à utilização dessas provas na persecução penal.
6. A alegação de responsabilidade por filho menor não se mostra suficientes para afastar a custódia cautelar, sobretudo diante da ausência de comprovação da paternidade e da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança.
7. Revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública, considerando o contexto fático e a periculosidade evidenciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio é lícito quando amparado em situação de flagrante delito, demonstrada por fundadas razões e por elementos probatórios idôneos. 2. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva. 3. A alegação de responsabilidade por filho menor não afasta a prisão preventiva sem prova inequívoca da paternidade e da imprescindibilidade do acusado aos cuidados da criança.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 312, 313, I e II, 319 e 318; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1627898, HC no 0730675-64.2022.8.07.0000, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2022;
TJDFT, Acórdão no 2069283, HC no 0746599-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 27.11.2025.